Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714578-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDOS: DANIELE MACHADO VASCONCELOS LINS, MICHAEL ALVES LINS E OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: MICHAEL ALVES LINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelaTerceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SÁUDE. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PROTOCOLO OFF LABEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. APELAÇÃO DO RÉU PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os planos e seguros de saúde privados estão obrigados a fornecer medicamentos e sessões de quimioterapia e radioterapia realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar, conforme prescrição do médico assistente, devendo assegurar, inclusive, a continuação dos tratamentos antineoplásicos no âmbito domiciliar e ambulatorial e, ainda, fornecer medicamentos para controle de efeitos adversos, relacionados ao tratamento e adjuvantes. 2. Não cabe ao plano de saúde negar o tratamento prescrito ao paciente sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem a formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 3. A recusa indevida do plano de saúde em custear integralmente o tratamento indicado à paciente viola a boa-fé objetiva e frustra a finalidade precípua do contrato, ensejando a obrigação de reparar os danos decorrentes da conduta ilícita. 4. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar a intensidade dos danos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano, e deve ser feita com razoabilidade e proporcionalidade, mediante o exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 5. Não obstante a paciente tenha infelizmente falecido no curso da ação, é devida a condenação da ré pelos danos decorrentes da negativa de cobertura, uma vez que o direito à indenização por danos imateriais é transmitido aos herdeiros com o falecimento da pessoa que suportou a ofensa moral (Súmula n. 642 do STJ). 6. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação da Ré prejudicada. Maioria. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/98, sustentando que tanto a lei como o contrato firmado preveem, claramente, a impossibilidade de custeio de tratamentos que não estejam no rol da ANS; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando que deve ser observada a força obrigatória dos contratos, em busca do equilíbrio e do respeito à função social dos acordos; c) artigo 188, inciso I, do Código Civil, asseverando que cumpriu os termos contratuais, bem como os permissivos legais, motivo pelo qual não pode ser condenada à reparação por eventual dano moral. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 188, inciso I, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016